Tribunal: TJDFT
Processo: 0736149-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736149-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CAMILA MONTEIRO DE BARROS DE OLIVEIRA RECLAMADO: JUIZA DE DIREITO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Reclamação ajuizada por Camila Monteiro de Barros de Oliveira na qual alega que foi descumprida a determinação constante no acórdão no 1206177 desta 8a Turma Cível, uma vez que a reclamada teria deixado de processar o pedido de cumprimento de sentença no que tange à observância da classificação da reclamante na ocasião em que participou do concurso público para ingresso no Quadro Geral de Praças na Qualificação Bombeiro Militar Geral de Condutor e Operador de Viaturas – QBMG/CBMDF. 2. Pugna pelo prosseguimento do cumprimento de sentença no 0707082-54.2019.8.07.0018, anulando-se a decisão de ID no 169872016 que determinou o retorno dos autos ao arquivo. 3. Custas recolhidas (ID no 50725550 e no 50725551). 4. Para viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar quanto aos termos da Reclamação. 5. Requisitem-se informações à Autoridade Reclamada: MMa Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública. 6. Após, retornem-me os autos. 7. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO